Tribunal: STF
Processo: ARE 1340289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DEFERIMENTO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETRAÇÃO ECONÔMICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. Não reconhecimento da hipótese que autoriza a suspensão. Pedido motivado na recessão financeira experimentada pela agravante em razão da aguda crise sanitária. A deterioração da economia brasileira em razão da crise sanitária constitui fato notório, atingindo tanto o setor produtivo, como a Administração Pública. O quadro de recessão financeira não qualifica hipótese de suspensão do processo. Intangibilidade do dever de satisfação da obrigação expressa em título judicial. A inadimplência da agravante é anterior à pandemia, não sendo possível atribuí-la à recessão econômica provocada pela crise sanitária. Preservação do direito ao crédito. ATO COATIVO. MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. Cabimento da penhora “on line”. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade de inversão da ordem de constrição no caso concreto. Prevalência da realização da vontade sancionatória do direito consubstanciada pelo título executivo. Aceleração da marcha processual sob o domínio do contraditório. A penhora “on line” emerge da dimensão que emprega para o processo de execução e necessidade de tornar efetiva a responsabilidade patrimonial. O dinheiro representa o bem que prefere a qualquer outro, o que autoriza o bloqueio de ativos financeiros. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. Inocorrência. Inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Prevalência do princípio da realidade e da patrimonialidade. Aplicação do artigo 835, inciso I, e do artigo 854, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, XIII, XXII, XXIII; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O agravo impugna o ato judicial que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo e determinou o bloqueio de ativos financeiros. Não se discute sobre a gravidade dos efeitos que as medidas de combate à COVID-19 sobre o setor produtivo, educacional, e na economia e sociedade em geral. Acontece que para o deferimento da paralisação era necessário comprovar a configuração de uma das hipóteses de suspensão do processo. As anunciadas dificuldades financeiras não constituem, por si, motivo para o deferimento da suspensão da execução. Desde julho de 2019 a parte vem se esquivando o pagamento da verba honorária objeto de execução, o que permite concluir que a inadimplência da agravante é anterior à pandemia, não tendo sido por ela provocada. Obtempera-se que o quadro de crise, por si só, não qualifica a hipótese autorizadora de suspensão do processo. De outra banda, especialmente no que toca ao pagamento de quantia, o aprofundamento das questões ligadas à penhora permite um melhor aparelhamento da execução por quantia certa contra devedor solvente; apura-se a responsabilidade patrimonial, para abrir caminho ao cumprimento da obrigação. É nessa linha de raciocínio que surge a penhora “on line”, porque dinheiro é bem que prefere a qualquer outro, autorizando o bloqueio de ativos financeiros (artigos 835, inciso I c.c. 854, ambos do CPC). Portanto, perfeitamente viável o bloqueio de ativos para satisfação da obrigação. Ademais, embora o recurso anuncie a necessidade de substituição da constrição (fls. 10 do agravo), a análise dos autos não evidencia que a agravante tenha nomeado qualquer bem à penhora. Ainda que se considerasse que a recorrente tenha postulado a substituição da penhora de ativos por créditos decorrentes de precatório judicial, é preciso registrar que a garantia não tem a mesma liquidez do bem já penhorado (dinheiro). O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual o executado, ao nomear bens à penhora, deve guardar fiel observância da ordem legal. Determinou, assim, “a priori”, a inadmissibilidade do desvirtuamento da ordem de preferência de constrição, cuja relativização é medida excepcional, incumbindo ao executado comprovar a real necessidade de inversão no caso concreto.



    (...)



    Assim, a executada deixou de comprovar, de forma concreta, a real necessidade de afastamento da ordem legal de constrição, o que descortina a legitimidade do bloqueio de ativos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente